Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO NÃO DEMONSTRADA. CUIDADOS MANTIDOS POR OUTROS PARENTES.

1. O artigo 117 da Lei de Execução Penal autoriza a prisão domiciliar humanitária, quando preenchidos os requisitos elencados e o apenado cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto.

2. De modo excepcional, o Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto e fechado, por questões humanitárias, desde que evidenciada nos autos a imprescindibilidade que a justifique.

3. No caso, os requisitos legais e a excepcional justificativa para conceder a prisão domiciliar humanitária ao agravante não foram demonstrados. Não há nos autos comprovação de que o apenado seja indispensável nos cuidados de seus filhos menores, uma vez que, após a morte da genitora, estão sendo cuidados por outros familiares maternos e paternos.

4. Agravo não provido.